Tribunal: TJDFT
Processo: 0708221-29.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRIENAL. LEI N. 14.195/21. SUSPENSÃO PELA LEI N. 14.010/20.
1. Na redação originária do § 4o do art. 921 do CPC, o prazo da prescrição intercorrente inicia-se com o transcurso do prazo anual de suspensão do processo, sem a manifestação do exequente.
2. A Lei n. 14.195/21, que entrou em vigor em 27.8.2021, alterou o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, que será da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de seus bens penhoráveis, após decorrida a suspensão.
3. A cédula de crédito bancário sujeita-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil, c/c o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto n.o 57.663/1966.
4. Para que o prazo de 3 (três) anos tenha início, necessária a ocorrência do termo previsto no § 4o do art. 921 do CPC, com nova redação, que será da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de seus bens penhoráveis, após decorrida a suspensão, e se dará somente uma única vez, pelo prazo máximo de 1 (um) ano.
5. Nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente.
6. A Lei n. 14.010/20 suspendeu os prazos prescricionais durante o período de 12.6 a 30.10.2020, em virtude da pandemia do COVID 19.
7. Deu-se provimento ao recurso.